Tribunal: TJPA
Processo: 0010670-18.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010670-18.2014.8.14.0301

APELANTE: ALAN GASPAR AYAN

APELADO: BANPARÁ

REPRESENTANTE: BANPARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0010670-18.2014.8.14.0301

APELANTE:

ALAN GASPAR AYAN

ADVOGADO: ALBINO DE MELO MACHADO OAB/PA 28004

APELADO: BANPARÁ

ADVOGADA: MARIA ROSA LOURINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

o Juiz arbitrou o valor dos honorários de forma equitativa. Acontece que se admite essa forma de arbitramento apenas, quando o valor econômico ou valor da causa for, respectivamente, irrisório ou muito baixo. O que, claramente, não é o caso dos autos, em que o valor do débito declarado inexistente corresponde R$ 1.612.900,00 (um milhão, seiscentos e doze mil e novecentos reais).

2.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0010670-18.2014.8.14.0301

APELANTE:

ALAN GASPAR AYAN

ADVOGADO: ALBINO DE MELO MACHADO OAB/PA 28004

APELADO: BANPARÁ

ADVOGADA: MARIA ROSA LOURINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
ALAN GASPAR AYAN
em face de sentença proferida pelo juízo da 4º VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM nos autos da Ação Ordinária de Repetição de Indébito por Cobrança Indevida com Pedido de Tutela Antecipada, interposta em face de BANCO DO ESTADO DO PARÁ.

Consta na Inicial que a Autora pactuou contrato de parcelamento de dívidas, sob o nº 15779 em 24 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 7.425,71, mas que, por conta da inadimplência, a instituição financeira passou a cobra-la indevidamente valor muito superior ao inicialmente contratado, totalizando R$ 1.612.900,00 (um milhão, seiscentos e doze mil e novecentos reais).

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente a demanda para DECLARAR A INEXISTENCIA DO DÉBITO COBRADO NO VALOR DE R$ 1.612,900 (um milhão, seiscentos e doze mil e novecentos reais) e arbitrou os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada, a parte Autora interpõem o presente Recurso de Apelação, requerendo, exclusivamente, que o valor dos honorários advocatícios seja arbitrado na forma do Art. § 2º do Art. 85 do CPC (ID 5301590 - Pág. 5).

Contrarrazões requerendo a manutenção integral da Sentença (ID 2847048 - Pág. 11).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0010670-18.2014.8.14.0301

APELANTE:

ALAN GASPAR AYAN

ADVOGADO: ALBINO DE MELO MACHADO OAB/PA 28004

APELADO: BANPARÁ

ADVOGADA: MARIA ROSA LOURINHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do Recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Consta na Inicial que a Autora pactuou contrato de parcelamento de dívidas, sob o nº 15779 sob 24 parcelas mensais e sucessivas no valor de R$ 7.425,71, mas que, por conta da inadimplência, a instituição financeira passou a cobra-la indevidamente valor muito superior ao inicialmente contratado, totalizando R$ 1.612.900,00 (um milhão, seiscentos e doze mil e novecentos reais).

O Juiz sentenciante julgou parcialmente procedente a demanda para DECLARAR A INEXISTENCIA DO DÉBITO COBRADO NO VALOR DE R$ 1.612.900,00 (um milhão, seiscentos e doze mil e novecentos reais) e arbitrou os honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Irresignada a Autora aduz, em sede de Apelação, que não havia fundamentos para que os honorários advocatícios fossem arbitrados por equidade, visto que o caso dos autos não se enquadra em nenhuma das hipóteses do § 8º do Art. 85 do CPC.

Assiste razão ao Apelante, pelos motivos a seguir expostos.

A questão fora decidida em sede de Recurso Repetitivo (EREsp 1.771.14), sob o Tema 1.076 onde ficou estabelecido que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. Restringindo, nessas situações os critérios dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do CPC, quer sejam, entre 10% a 20%.

Observa-se no caso concreto que o Juiz arbitrou o valor dos honorários de forma equitativa. Acontece que se admite essa forma de arbitramento apenas quando o valor econômico ou valor da causa for, respectivamente, irrisório ou muito baixo. O que, claramente, não é o caso dos autos, em que o valor do débito declarado inexistente corresponde R$ 1.612.900,00 (um milhão, seiscentos e doze mil e novecentos reais).

Muito menos não há de se esperar que a parte condenada, que se trata de uma instituição bancária, venha sofrer grandes prejuízos frente a condenação em honorários sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa, ainda que se trate de numerário vultoso.

Também, não há de se aplicar o § 3º do Art. 85 do CPC, tendo em vista não se tratar a parte sucumbente de entidades ligadas a Fazenda Pública, que prever que os honorários sejam arbitrados na faixa percentual de 1% a 10% da condenação ou do proveito econômico.

Assim, a fixação dos honorários deve ser enquadrada nas hipóteses do § 2º do Art. 85 do CPC/15, que preconiza:

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nesse sentido é a jurisprudência dos Tribunais Estaduais Pátrios.

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE – IMPOSSIBILIDADE. Com efeito, a fixação por equidade, prevista no § 8º do art. 85, do CPC só se aplica às "causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo", o que não ocorre no caso em tela. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AC: 10067015820178260100 SP 1006701-58.2017.8.26.0100, Relator: Eduardo Siqueira, Data de Julgamento: 13/03/2019, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/03/2019).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE, INDIVIDUAÇÃO DO IMÓVEL E POSSE INJUSTA. ART. 1.228, DO CC/2002. NÃO PREENCHIMENTO. POSSE DO RÉU BASEADA EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. POSSE JUSTA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PARA PROPOSITURA DA DEMANDA REIVINDICATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (Classe: Embargos de Declaração, Número do Processo: 0193285-96.2007.8.05.0001/50000, Relator (a): Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 05/06/2018) (TJ-BA - ED: 0193285962007805000150000, Relator: Regina Helena Ramos Reis, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 05/06/2018).

Com relação a base de cálculo, vejo que a Sentença julgou parcialmente procedente a demanda para DECLARAR INEXISTENTE O DÉBITO DE R$ 1.612.900,00 (um milhão, seiscentos e doze mil e novecentos reais) cobrado pela instituição bancária, ora recorrida. Assim, segundo entendimento do STJ (RESP 190.008/SP) “na ação declaratória, ainda sem conteúdo econômico imediato, o valor da causa deve corresponder à relação jurídica cuja existência ou inexistência pretende-se ver declarada”.

Tendo em vista que o valor declarado inexistente corresponde a R$ 1.612.900,00 (um milhão, seiscentos e doze mil e novecentos reais), não há dúvidas que esse deve ser o valor a ser utilizado para a base de cálculo a incidir o percentual correspondente aos honorários advocatícios

Por todo o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, para reformar a Sentença recorrida, somente no que tange a condenação em honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do débito declaro inexistente, cujo valor corresponde a R$ 1.612.900,00 (um milhão, seiscentos e doze mil e novecentos reais).

É como voto.

Belém, de de 2022.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATOR

Belém, 24/11/2022